Tribunal: TJDFT
Processo: 0748232-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748232-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Intime-se a parte requerente para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos dos últimos três (03) meses, extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de eventuais despesas como água, luz, telefone, e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente, nos termos do disposto no art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora